Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-71.2023.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001753-71.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (APELADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E PARA ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDUTA ABUSIVA CONSTATADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.

Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, bem como em obstaculizar injustificadamente a alteração do vencimento das prestações mensais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais
proposta por
GRACE ALVES DA SILVA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente os pedidos contidos na Exordial para
autorizar o levantamento do depósito consignado em Juízo.

No mais, condenou o Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Apelo
: o Apelante defende, em síntese,
a inexistência de responsabilidade civil por parte do Banco apelante, uma vez que não cometeu nenhuma ilicitude que pudesse caracterizar a sua responsabilização.

Ressalta que o contrato de mútuo foi devidamente estabelecido entre as partes, de sorte que as cláusulas de obrigações e deveres, bem como as prestações, valores e vencimentos, foram devidamente apresentadas à devedora fiduciante/autora, que aceitou e assinou o contrato.

Alega que a autora não consignou o real valor da parcela pendente, já que deixou de incidir os encargos cabíveis em razão do atraso da parcela, informando o apelante o valor devido quando da apresentação da contestação, devidamente acrescido dos encargos moratórios.

Manifesta inconformismo quanto à condenação por danos morais ante a ausência de responsabilidade pelas condutas narradas na inicial, porquanto não comprovado nenhum ato ilícito por parte da demandada.

Convicto nessas assertivas, pede a reforma da sentença objurgada para ver-se desobrigada ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 210510686).

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatados nos autos
de origem
, a autora firmou com o Banco requerido contrato de financiamento n. 223870, cujas parcelas mensais são no valor de R$ 2.031,62 (dois mil e tinta e um reais e sessenta e dois centavos) com data de vencimento para o dia 04 (quatro) de cada mês.

Ressai da peça Exordial que no mês de fevereiro/2024, a autora solicitou junto ao Banco requerido a alteração da data do vencimento das parcelas mensais para o dia 10 (dez) de cada mês, por ser a data do recebimento de sua remuneração.

A despeito requerer a alteração contratual referente ao vencimento mensal, o Banco requerido condicionou a resolução da problemática à desistência do processo nº 1001920-25.2022.8.11.0006, ajuizado pela autora no Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres, no qual pretende a revisão dos juros contratuais.

Por não concordar com a condição apresentada pelo demandado e, por sentir-se prejudicada em razão da não resolução do impasse, a autora ajuizou a vertente demanda consignatória com pedido de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o Banco requerido aduz que o valor depositado/consignado em Juízo não corresponde ao total devido, já que deixou de incidir os encargos cabíveis em razão do atraso da parcela.

Em suma, fundamenta que não praticou qualquer ilicitude e discorda dos pedidos da parte autora, pugnando pela improcedência da consignação e do pedido de danos morais.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito, em que julgou procedente os pedidos vertidos na Exordial para confirmar e abater o valor consignado e condenar o demandado a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Banco requerido, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos e da documentação que o complementa, observa-se que a devedora/fiduciante requereu ao Banco requerido alteração da data do vencimento das parcelas contratuais, no intuito de coincidir o compromisso mensal com a data do recebimento de sua remuneração.

Por incompatibilidade das referidas datas (recebimento da remuneração e vencimento da parcela), a autora vinha pagando as mensalidades contratuais em atraso; a parcela do mês de fevereiro/2024 foi contestada e permaneceu atrasada em razão do ajuizamento da vertente demanda consignatória.

Não obstante, verifica-se que a instituição financeira criou obstáculos para a resolução da problemática apresentada, pois condicionou a correção do valor da parcela contestada e a alteração da data do vencimento das prestações ao aceite de um acordo em que a autora precisaria renunciar/extinguir todo e qualquer processo judicial que houvesse demandado contra o Banco requerido.
É o que se verifica do teor da minuta de acordo acostada aos autos (ID. 210510155).

Tal conduta, não se pode negar, além de ferir os princípios inerentes do Código Consumerista, macula a boa-fé objetiva inerente da própria relação contratual. Diz-se isto, pois, a despeito de o contrato originariamente ter sido firmado e eleito a data do vencimento das parcelas mensais para o dia 04 de cada mês, não há impedimento legal e contratual para, posteriormente, alterar o vencimento das prestações contratuais.

De mais a mais, constata-se que a autora tentou por diversas vezes resolver a questão de forma consensual junto ao Banco requerido, todavia, em nenhuma delas obteve êxito.

Desse modo, considerando a nítida resistência da parte requerida em emitir/enviar e alterar o vencimento do boleto para pagamento, e, sobretudo, o condicionamento do ato à desistência/extinção do processo movido pela parte autora contra a mesma instituição financeira em que se discute o valor das parcelas do mesmo contrato de mútuo, tal conduta reveste-se de verdadeiro abuso no trato da relação de consumo, e não se pode negar, a problemática ultrapassa os limites do mero aborrecimento e importa indenização.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, NO VALOR E FORMA PACTUADOS – FATO INCONTROVERSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONDIZENTES COM PARÂMETROS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral. Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, qual seja, de acordo com o valor real da dívida em aberto, fato este não desconstituído pelo réu.
Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao consumidor, que ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação de ordem moral ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíprocos e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários advocatícios de sucumbência e as custas processuais. O atual diploma processual, no art. 85 , § 2º , do CPC , impõe uma ordem objetiva preferencial e sucessiva para o arbitramento dos honorários advocatícios, qual seja, primeiramente com base no valor da condenação, proveito econômico ou, caso não seja possível, sobre o valor da causa, conforme precedente do STJ ( REsp 1746072-PR ).
(TJ-MT - AC: 00246845820158110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023).

Com essas considerações, sem delongas,
nega-se provimento
para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, da Lei Adjetiva Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024